Tribunal: CARF
Processo: 15540.720068/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720068/2020-21
ACÓRDÃO
2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE WILHAMI FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
CONFISCO. Confisco não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula
CARF no 2).
SUSPENSÃO LEGAL DA COBRANÇA. PORTARIA RFB n° 543/2020. A
suspensão do prazo para a prática de atos processuais não significa a
proibição de realizá-los, mas sim que o prazo só volta a fluir após o fim da
suspensão.
VÍCIO FORMAL – AVISO DE RECEBIMENTO. A ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, é válida ainda que este
não seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF n° 9).
VÍCIO MATERIAL - LANÇAMENTO CONSTITUÍDO COM APURAÇÃO
EQUIVOCADA DA BASE DE CÁLCULO. É o pagamento o fato que determina
sua contabilização para fins de IRPF. Além disso, a autoridade fiscal excluiu
a diferença entre a receita tributável (Emolumentos + Ressag) e a receita
informada na DIRPF.
GLOSA INDEVIDA DE DESPESA DO LIVRO CAIXA – CERCEAMENTO DE
DEFESA. Para caracterização do cerceamento de defesa, seria necessário a
falta de entrega ao contribuinte de todos os demonstrativos, termos e
esclarecimentos mencionados no lançamento, além da falta de intimação
para que o sujeito passivo possa defender-se, como também os requisitos
do art. 10 do Decreto n o 70.235/72.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF o
147. Os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à
vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa
isolada por falta de recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de confisco e, na parte
conhecida, por afastar as demais preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/89) lavrado contra o Recorrente, relativo à
exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do ano-calendário 2015.
Assim consta no Relatório Fiscal:
VERIFICAÇÕES EFETUADAS
15. Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte apresentou
o seu Livro Caixa e documentação comprobatória do mesmo. Foram identificadas
divergências entre os arquivos digitais e o livro caixa entregues.
16. Em resposta ao Termo de Intimação N° 1 foram entregues os Resumo Mensais
de Atos Praticados emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. Tal documentação apresentada possibilitou verificar os valores mensais
dos emolumentos auferidos.
(...).
18. Em resposta ao Termo de Intimação N° 2 foram entregues novos livros caixas
(...).
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
3
19. No Termo de Intimação Fiscal N° 4 o contribuinte foi questionado sobre as
diferenças entre as receitas apuradas no Livro Caixa, DIRPF e Resumo dos Atos da
Corregedoria. Em sua resposta o contribuinte informou que:
1) Os montantes do Livro Caixa contemplam outros valores além dos
contidos no Resumo Financeiro dos Atos Praticados. Exemplo: Lei 6370/12).
2) No montante das receitas do 22° Ofício estão inclusos os repasses
efetuados a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do RJ.
20. No Termo de Intimação Fiscal N° 5 o contribuinte foi questionado sobre
diferenças entre o Livro Caixa e a DIRPF e intimado a entregar alguns contratos. O
contribuinte respondeu que estava tentando identificar as diferenças e
apresentou os contratos listados no Termo.
21. No Termo de Intimação Fiscal N° 7 o contribuinte apresentou documentos
adicionais para esclarecimento das despesas.
22. Observa-se que em sua DIRPF o contribuinte informa uma receita Anual de R$
8.668.423,71, o valor do Resumo de Atos Praticados é de R$ 6.856.569,59, ou
seja, foi declarado um valor de R$ 1.811.854,12 que segundo o contribuinte
referem-se aos acréscimos relativos aos repasses de outras entidades cobrados
pelo cartório e repassado à Corregedoria do Tribunal de Justiça, informados como
despesa e que será deduzido da glosa de despesas.
23. Ainda, para determinarmos os valores relativos as despesas dedutíveis
decorrentes do exercício da atividade, procedemos a análise das despesas
escrituradas em Livro Caixa apresentado, corroboradas por documentação hábil e
de acordo com o que dispõe os artigos 75 e 76 do Decreto n°3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
24. Nos termos de Início de Procedimento e de Intimação 7 o contribuinte
entregou alguns documentos comprobatórios.
(...)
DAS INFRAÇÕES APURADAS
37. Fazendo a análise das informações identificamos que tanto o valor das
receitas como o valor das despesas declaradas em DIRPF são maiores do que
documentados no Livro Caixa.
38. Os valores das receitas excedentes serão adicionados as despesas
consideradas dedutíveis e comprovadas para novo cálculo dos impostos devidos
(Coluna A).
39. As despesas declaradas na DIRPF excedentes aos valores escriturados no Livro
Caixa serão glosadas (Coluna D).
40. Os valores escriturados no Livro Caixa, não dedutíveis ou não comprovados
serão glosados (Coluna E)
DAS MULTAS APLICADAS
41. Considerando que o contribuinte considerou como despesas valores não
dedutíveis, foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% sobre o valor do
imposto devido, conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
4
42. O art. 8° da Lei 7.713/1988 estabelece que a pessoa física que receber de
outra pessoa física rendimentos que não tenham sido tributados na fonte está
sujeita ao pagamento mensal do imposto de renda a título de carne leão. A Lei
9.430/1996 prevê em seu art.44, Inciso II, alínea "a", a aplicação de multa isolada
de 50% sobre o valor mensal devido a título de carnê-leão, que não tiver sido
pago.
43. Considerando as deduções indevidas a título de Livro Caixa (Tabela constante
do item 39), foram apurados os valores devidos a título de carnê-leão e
constatou-se o recolhimento a menor.

O Auto de Infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 6a TURMA/DRJ03, por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a
impugnação nos seguintes termos:
- Manter o valor de IRPF (principal) com base de cálculo anual.
- Sobre o valor do principal, deve-se aplicar a multa de ofício no percentual de 75%
e sobre tais valores deve-se aplicar os juros Selic.
- Manter os valores de multa (principal) sobre o IRPF mensal, devido a título de
Carnê-Leão e sobre tal valor deve-se aplicar os juros Selic.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou recurso voluntário sustentando,
em preliminar: a) Confisco; b) Suspensão legal da cobrança – lançamento nulo; c) Vício formal -
lançamento nulo.
No mérito alegou: a) Vício material - lançamento constituído com apuração
equivocada da base de cálculo; b) Glosa indevida de despesa do Livro Caixa – Cerceamento de
defesa; c) Inaplicabilidade da multa da multa de ofício e da multa isolada concomitantemente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Preliminares
2.1 Confisco
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
5
O Recorrente refere que a constituição do crédito tributário decorre de várias
auditorias e alcançou um montante aproximado de R$8.000.000,00, tratando-se de penalidade tão
excessiva e desproporcional, que se caracteriza como um verdadeiro confisco.
A preliminar de confisco não merece ser conhecida, pois que não é matéria a ser
examinada pelo CARF, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando
controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Nesse contexto, não conheço a preliminar de confisco.

2.2 Suspensão legal da cobrança – Lançamento nulo
O Recorrente sustenta que tomou conhecimento acerca do auto de infração no dia
07/07/2020, por via postal, em plena vigência da Portaria RFB 1087/2020, alterada pela Portaria
RFB 4105/2020. Que o auto de infração emitido em 09/06/2020 está em total desacordo com as
normas vigentes que suspenderam a emissão, notificação e cobrança de tributos até 31/08/2020,
tornando o lançamento nulo de pleno.
Não assiste razão ao Recorrente, porque a suspensão do prazo para a prática de
atos processuais não significa a proibição de realizá-los, mas sim que o prazo só volta a fluir após o
fim da suspensão.
A Portaria RFB n° 543/2020 suspendeu os prazos para prática de atos processuais
no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
Na espécie, o contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 07/07/2020 e,
de acordo com a referida Portaria RFB, o prazo para apresentação de impugnação estava suspenso
até 31/08/2020. O prazo voltou a correr em 01/09/2020 e o contribuinte tinha até o dia
30/09/2020 para apresentar impugnação.
Assim sendo, não acolho a preliminar de nulidade do lançamento.

2.3 Vício formal - Lançamento nulo
O Recorrente alega que não conseguiu encontrar o "AR" - Aviso de Recebimento,
original, com assinatura de recepção do contribuinte ou seu representante, que comprove o
recebimento das peças de constituição do lançamento (Auto de Infração, Termo de Verificação
Fiscal etc.) perpetrado contra o Impugnante e isso torna o auto de infração nulo de pleno direito
por vício formal.
Como consta na decisão recorrida (fl. 14) 0 Aviso de Recebimento – AR do
lançamento fiscal de fls. consta da fl. 5071, no qual se demonstra a ciência do contribuinte em
07/04/2020.
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
6
De acordo com a Súmula CARF n° 9, a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, é válida ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante disso, não acolho a preliminar de nulidade do lançamento.

3. Mérito
3.1 Vício material - Lançamento constituído com apuração equivocada da base de
cálculo
O Recorrente, primeiramente, sustenta que “valor de R$ 6.856.569,59, informado
pela auditora, e que corresponderia ao Resumo de Atos Praticados (Emolumentos + Ressag),
inexplicavelmente, na Planilha, passou a ser de R$ 7.181.032,35. O valor de R$ 1.811.854,12 (R$
8.668.423,71 - R$ 6.856.569,59) que corresponderia à diferença entre o valor da receita da DIRPF
e a Receita de Emolumentos + Ressag, ou seja, o valor excesso passível de dedução, na Planilha
passou a ser de RS 1.487.391,36.” Diante disso questiona se seria correto o valor de R$
1.811.854,12 (Planilha fl. 7/16) ou de R$ 1.487.391,36da (Planilha fl. 8/17).
A decisão recorrida, com base no Relatório fiscal, assim esclareceu o que foi
questionado, de modo que resta superada essa questão (fls. 15/16):
35. Verifica-se que o excesso passível de dedução possui o valor correto
total de R$1.487.391,36.
36. Cotejando-se a tabela do item 22 do TVF (fls. 17/18) com a tabela do
Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 04 (fls. 164/165) (...)
37. Percebe-se que os valores de receita mensal (Emolumentos + Ressag)
de quase todos os meses coincidem nas duas tabelas acima, com exceção
de março/2015, que gerou o estranhamento do contribuinte.
38. O valor correto para março/2015 é o constante no item 22 do TVF, pois
R$667.456,37 é o somatório das rubricas Emolumentos e Ressag de todas
as agências do cartório (...).
39. Em tempo, esclareça-se que o valor errado de R$342.993,61 foi obtido
pela soma apenas das agências 1097 (Tijuca) e 1098 (Vicente Carvalho).
40. Como a autoridade lançadora deduziu corretamente o excesso de
receita passível de dedução no valor de R$45.532,20, relativo a
março/2015, na coluna A da tabela “DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO
LIVRO CAIXA - GLOSA DESPESAS” (fl. 23), nada há a reparar no lançamento
fiscal.

Na sequência, o Recorrente sustenta haver “bases de cálculo mensais apuradas pela
auditora completamente erradas, na medida em que esqueceu o comando do item 12 do TVF e
equivocadamente incluiu na base de cálculo mensal da infração os valores de competência de
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
7
meses anteriores.” Para corroborar o alegado destaca o “Anexo IV do Auto de Infração – ‘Repasses
Glosados’ onde se verifica que a 1a GRERJ alocada a cada mês corresponde a competência do mês
anterior.”
Não procede tal alegação, visto que a regra geral é a de que a tributação do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física seja efetuada no regime de caixa. Assim sendo, a
incidência do imposto ocorre quando da efetiva percepção dos rendimentos (art. 2° da Lei n°
7.713/1998; arts. 2° e 3° da Lei n° 8.134/1990; e art. 2°, §2°, e art. 38, parágrafo único, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n°
3.000/1999).
E para que não haja divergência, as despesas também obedecem ao regime de
caixa, como se pode perceber nas normas sobre despesas com saúde (art. 8°, II, "a", da Lei n°
9.250/1995), despesas com instrução (art. 8°, II, "b", da Lei n° 9.250/1995), despesas com pensão
alimentícia (art. 8°, II, "f", da Lei n° 9.250/1995), despesas escrituradas no Livro Caixa de quem
recebe rendimentos do trabalho assalariado (art. 6°, I, II e III, da Lei n° 8.134/1990) e despesas
escrituradas no Livro Caixa de quem aufere rendimentos da atividade rural (art. 4°, § 2°, da Lei n°
8.023/1990; art. 14, § 2°, da Lei n° 8.383/1991; e art. 62, §§ 3°, 5°, 7° e 11 do RIR/1999).
Como é o pagamento o fato que determina sua contabilização para fins de IRPF,
correto está o procedimento fiscal,
E por fim, o Recorrente sustenta que a “auditora em seu quadro de apuração da
base de cálculo do imposto ‘Dedução Indevida de Despesas do Livro Caixa -Glosa de Despesas’,
item 40 do TVF, utilizou o critério de confronto entre as despesas lançadas no Livro Caixa e na
DIRPF, apurando um valor de excesso de despesas, que se materializou na coluna D ‘Excesso de
Despesas da DIRPF em relação ao Livro Caixa’ do quadro em referência. O mesmo princípio
deveria ter sido utilizado para os rendimentos do ano do Impugnante, onde para um total de
Rendimentos lançadas no Livro Caixa no valor de R$10.098.149,98, se subtrairia o valor de
R$8.668.423,71, lançado na DIRPF, apurando-se um excesso de rendimentos no valor de
R$1.429.726,27, o qual deveria ter sido abatido da Glosa de Despesas, o que não ocorreu.”
Depreende-se do Relatório Fiscal que a autoridade fiscal excluiu a diferença entre a
receita tributável (Emolumentos + Ressag) e a receita informada na DIRPF, objeto da tabela do
item 22 do TVF (fl. 18). Ainda, o excesso de receita foi transposto para a coluna A da tabela
“DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA - GLOSA DESPESAS” (fls. 23/24 – item 40 do
TVF) e utilizado para diminuir o “total a ser glosado” (coluna F da mesma tabela), gerando-se o
“total a ser lançado considerando o excesso de receitas” (coluna G = coluna F – coluna A).
Assim sendo, o método fiscal empregado está correto, de modo que a decisão
recorrida não merece reforma.

3.2 Glosa indevida de despesa do livro caixa – Cerceamento de defesa
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
8
O Recorrente alega que “as despesas dos anexos do TVF não estão identificadas,
impedindo ao contribuinte a busca para complementação desta documentação, caracterizando
claro cerceamento de defesa. A fiscalização deveria ter individualizado e identificado os gastos
glosados com estas características para que o Impugnante pudesse se defender.
Não prospera tal alegação, visto que para caracterização do cerceamento de defesa,
seria necessário a falta de entrega ao contribuinte de todos os demonstrativos, termos e
esclarecimentos mencionados no lançamento, além da falta de intimação para que o sujeito
passivo possa defender-se, como também os requisitos do art. 10 do Decreto n o 70.235/72.
Destaca-se que a decisão recorrida não merece reforma alguma sobre a glosa de
despesas, visto que, com base no Relatório fiscal, assim esclareceu (fl. 20):
53. A glosa das despesas do Anexo I do TVF se deu por dois motivos:
(a) Por falta de previsão legal: itens 29 e 30 do TVF (a glosa das despesas com
aplicação de capital é uma modalidade de glosa por falta de previsão legal).
(b) Por falta de comprovação documental: item 31 do TVF.
54. Como a glosa por falta de comprovação documental ocorreu de forma
residual, a maioria das glosas possuem fundamento na falta de previsão legal que,
segundo o item 30 do TVF, correspondem a despesas com: táxi, combustível,
demais despesas de transportes, compra de equipamentos, móveis,
computadores, impressoras, materiais de construção, tintas e vidros, obras,
imposto de renda retido na fonte, seguros diversos, despesas médicas e
odontológicas, lanches, refeições, festas, compra de flores e plantas, planos de
saúde, assessoria advocatícia, contribuições sindicais e a associações de classe e
devolução de custas. Já as aplicações de capital são facilmente identificáveis na
listagem acima: compra de equipamentos, móveis, computadores, impressoras,
materiais de construção, tintas e vidros e obras.
Além disso, verifica-se tabela no Relatório Fiscal que analisa pontualmente os
documentos do Anexo B (fls. 5099/5162) que justifica os fundamentos da manutenção da glosa.

3.3 Cumulação da multa isolada e multa de ofício
O Recorrente alega que a aplicação concomitante da multa ¡solada e da multa de
ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado. Desta
forma, seria justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas a multa de ofício, a qual
incidiria sobre o valor real que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, ou seja, proporcional
ao efetivo prejuízo causado.
Como consta do acórdão recorrido (fl. 36), a multa isolada tem como premissa a
ausência do adiantamento mensal a que o contribuinte é obrigado e a multa de ofício prevista no
art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 tem como causa a falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda
cujo fato gerador complexivo já se aperfeiçoou quando houver falta de declaração ou declaração
inexata.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.911 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720068/2020-21
9
Ainda, à multa isolada independe de haver omissão do valor sobre a qual incide na
Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF (ajuste anual), além de ser devida
mesmo quando não tenha sido apurado imposto a pagar nessa declaração ou quando o imposto
apurado já fora pago em quotas a partir de abril do ano seguinte ao do fato gerador.
Destaca-se que de acordo Súmula CARF n° 147, a partir da edição da Medida
Provisória - MP n° 351/2007, passou a existir previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda, sujeito
ao ajuste anual (75%).
Na espécie, os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à
vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.

4.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário. Não conheço a
preliminar de confisco e afasto as demais preliminares arguidas. No mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 5263
DF CARF MF
Original